Tribunal: TJPA
Processo: 0008091-60.2016.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008091-60.2016.8.14.0032

APELANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JOSE MARIA DE ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VEDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
dar desprovimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 08/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO E OUTROS,
visando combater o Acórdão de id nº 12194355 - Pág. 1, que reformou integralmente a sentença proferida em favor dos ora recorrentes.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

Inconformado, a parte recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id nº 12300650 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono dos embargantes, aponta omissão
quanto à natureza remuneratória dada à gratificação de dedicação exclusiva aos técnicos em laboratório do Município de Monte Alegre.

Argumenta que o acórdão embargado apresenta contradição com o fundamento defendido no Juízo de piso para que a referida gratificação seja incorporada ao seu vencimento, qual seja, o aumento disfarçado de salário sob a denominação de gratificação de dedicação exclusiva.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e suscita o prequestionamento dos arts. 489, §1º, incisos I, II e IV e 141 do CPC, art. 54 da Lei 9784/99 e art. 37, XV da CF.

Apesar de devidamente intimado, o ente recorrido não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13497539 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diferente do que tenta fazer crer a parte embargante, não há como prosperar as teses ventiladas. Isso porque o acórdão recorrido apreciou a matéria em sua totalidade. Em verdade, nota-se que a parte recorrente pretende, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir a matéria e ter atendida sua pretensão de incorporar a Gratificação de Dedicação Exclusiva - GDE à sua remuneração como se vantagem financeira fosse.

Repiso que no vencimento (base),

o servidor poderá ter o acréscimo de outras vantagens, como gratificações, adicionais e indenizações. As gratificações são vantagens eventuais pagas em razão de uma condição especial, cujo pagamento cessará com o fim da excepcionalidade, portanto, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor.

Conforme salientado no acórdão recorrido, a gratificação de dedicação exclusiva tem como finalidade compensar financeiramente o servidor que fica impedido de desempenhar outra atividade durante o período do exercício da função que a remunera.

No caso em comento, os servidores são técnicos em laboratório, e como tal exercem atividade por 8 (oito) horas diárias no Hospital Municipal de Monte Alegre, conforme disciplinado no edital do concurso público. E, da inicial, depreende-se o seguinte trecho quanto a integração da GDE:

(...) 7. Proveniente do curso de vários anos de percepção, ininterruptamente, pretendem sua integração como constituição definitiva dos/aos vencimentos, devido: 1 – perda do caráter temporário; 2 – e lançamento indistinto (sobre todos os ocupantes dos cargos de técnico em laboratório).
Típicos de política remuneratória, no que exsurgem a irredutibilidade de vencimentos e estabilidade financeira,
como corolários da integração em caráter definitivo.
(...)

Resta evidente que a pretensão do recorrente, seja por qualquer argumento que use para referendá-la, é de incorporar gratificação de natureza transitória, situação contrária à legislação que disciplina matéria, como já exposto no acórdão embargado.

Logo, o recurso oposto se trata tão somente de fruto do descontentamento de servidores municipais com a decisão embargada.

De plano, verifico que não há qualquer omissão ou contradição no julgado, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de
multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023